Tribunal: TJMT
Processo: 1011590-30.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011590-30.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CRISTINO DUARTE TAVARES - CPF: 293.051.951-72 (APELADO), SANDRO ROBERTO MOTA SERRA - CPF: 883.753.071-49 (ADVOGADO), EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - CPF: 693.980.381-53 (ADVOGADO), FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 994.791.841-68 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1011590-30.2021.8.11.0004
–
Barra do Garças.

Apelante:

Banco C6 S.A.

Apelado:

Joao Cristino Duarte Tavares

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA
– ÔNUS DO BANCO COMPROVAR A AUTENTICIDADE – REPETITIVO (TEMA 1061)
-
RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO SIMPLES – COMPENSAÇÃO DE VALORES - DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1011590-30.2021.8.11.0004
–
Barra do Garças.

Apelante:

Banco C6 S.A.

Apelado:

João Cristino Duarte Tavares.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco C6 S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
que nos autos da
ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que lhe move João Cristino Duarte Tavares
, julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a instituição ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária a partir da sentença, bem como, deve restituir o valor de R$ 4.888,00 (quatro mil oitocentos e oitenta e oito reais), a título de dano material , acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, contados da data de cada desconto. Ao final, condenou o apelado ao pagamento das custas processuais e da verba honorária, arbitrado em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformado, o
Banco C6 S.A sustenta a validade do negócio jurídico, levado a efeito por meio da contratação do empréstimo, aduzindo que a parte recorrida assinou o termo de adesão do Empréstimo Consignado, logo, foi ajuizada a ação somente após 09 meses da contratação, tendo em vista que já havia 08 descontos das parcelas. Assevera que a contratação é regular, afirmando que foi disponibilizado o valor do empréstimo por meio de TED/DOC em conta de titularidade do próprio autor. Defende a ausência dos danos materiais, e ainda ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, e subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Ao final, requer que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e a compensação dos valores liberados em favor da parte apelada.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 192746723).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1011590-30.2021.8.11.0004
–
Barra do Garças.

Apelante:

Banco C6 S.A.

Apelado:

João Cristino Duarte Tavares.

VOTO

Cinge-se dos autos
João Cristino Duarte Tavares
popôs ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em face do Banco C6 S.A.,
alegando em síntese que aposentado, a
duzindo que foi surpreendido com descontos em sua aposentadoria referente ao empréstimo consignado, no valor de
R$ 25.363,22 (vinte e cinco mil, trezentos e sessentas e três reais e vinte e dois centavos)
, com
descontos mensais no valor de R$ 611,00 (seiscentos e onze reais)
,
sem o seu devido consentimento ou autorização.

Diante dos fatos, almeja em sede de liminar, a concessão da tutela provisória para suspensão dos descontos a título de empréstimo consignado da sua aposentaria do requerente com expedição de ofício ao órgão pagador, o reconhecimento de vício de contratação com a condenação do requerido em 30 salários mínimos (trinta e três mil reais), em dano moral, a inversão do ônus da prova, a restituição em dobro do montante descontado no valor de R$ 4.888,00 (quatro mil e oitocentos e oitenta e oito reais) até a presente data e a condenação do requerido em custas e honorários advocatícios no patamar do art. 85 do CPC, sobre o valor da causa.

A douta magistra
a quo
,
julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a instituição ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária a partir da sentença, bem como, deve restituir o valor de R$ 4.888,00 (quatro mil oitocentos e oitenta e oito reais), a título de dano material, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, contados da data de cada desconto. Ao final, condenou o apelado ao pagamento das custas processuais e da verba honorária, arbitrado em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (id. 192746707).

Inconformado, o
Banco C6 S.A. sustenta a validade do negócio jurídico, levado a efeito por meio da contratação do empréstimo, aduzindo que a parte recorrida assinou o termo de adesão do Empréstimo Consignado, logo, foi ajuizada a ação somente após 09 meses da contratação, tendo em vista que já havia 08 descontos das parcelas. Assevera que a contratação é regular, afirmando que foi disponibilizado o valor do empréstimo por meio de TED/DOC em conta de titularidade do próprio autor. Defende a ausência dos danos materiais, e ainda ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, e subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Ao final, requer que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e a compensação dos valores liberados em favor da parte apelada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente,
o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu,
verifico que o autor, ora apelado, impugnou os documentos apresentados pelo banco, insurgindo-se especificamente quanto à assinatura aposta no contrato (id. 192746687).

Por outro lado, incumbia à instituição bancária, pretensa credora, a comprovação da existência da relação jurídica que deu ensejo aos descontos, nos termos do artigo 373, II, do CPC, vez que não é de se esperar da parte autora a produção de provas negativas.

Diante disso, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura do documento pelo consumidor, incumbe o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo, o que não ocorreu no presente caso.

Destarte, considerando que o banco não comprovou a autenticidade da assinatura colhida no instrumento contratual, oportunamente impugnada pelo autor, não há como afirmar a validade do documento, devendo a instituição bancária arcar com as consequências jurídicas decorrentes ausência da prova pericial grafotécnica.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal firmou entendimento sob o rito dos recursos repetitivos,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)” (...)
”
. (STJ, RESp 1.846.649, 2a Seção, Rel. Min. Arco Aurelio Belizze, j. 24.11.21 - negritei).

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDA À CASA BANCÁRIA – TEMA 1.061/STJ – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DESCONTOS INDEVIDOS – DANOS MORAIS IN RES IPSA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA DO ART. 1.021, §4o, do CPC – APLICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É da casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual por ela apresentado, nos termos do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 (REsp 1846649/MA).
(...)”
(RAC n. 1004053-37.2019.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 19.10.2022 - destaquei).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS DA CONTESTAÇÃO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Conforme entendimento firmado no RESp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.
(...)”
(RAC n. 1007555-28.2020.8.11.0015, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 26.10.2022 – destaquei).

Assim, não desincumbindo o apelante provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a
devolução do
quantum
indevidamente descontado, de forma simples, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé. Negado provimento ao agravo
.”
(AgRg no AG n. 570.214/MG, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos, não merecendo retoque a sentença neste ponto
.

Entretanto, haja vista que o valor de R$ 25.363,22 (vinte e cinco mil trezentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos) fora disponibilizado como crédito em favor da parte autora, conforme TED juntado pela instituição (192746679), e confirmado pelo próprio autor na inicial, necessário se faz que haja a compensação com os valores recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa.

O art. 368 do CC, dispõe que
“se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”.

Logo, o recurso do apelante merece ser provido neste ponto.

No mais, no que se refere à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a autora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Por todo o exposto,
tenho que a sentença objurgada merece reforma parcial, para
permitir a compensação com o valor do empréstimo depositado na conta do autor e afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024